Tribunal: TCU
Processo: 005.139/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de interesse da sra. Marly Cordeiro Viana e dos srs. Manoel Vicente do Nascimento e Roberto Luiz Gadelha Grilo, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro das aposentadorias dos interessados, motivada pelo pagamento a maior da GDIBGE, os efeitos dos títulos concessórios subsistem, uma vez que a parcela impugnada se encontra albergada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, assim, a emissão de novos atos.